Tribunal: TJDFT
Processo: 0720745-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. AJUIZAMENTO. PAI. ALEGAÇÃO. GUARDA DE FATO. FILHA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO. LAR DE REFERÊNCIA. DOMICÍLIO. MÃE. PREVALÊNCIA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. O art. 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA estabelece que a competência nas causas envolvendo a tutela dos direitos das crianças e dos adolescentes será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável ou, na falta desses, pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente.
2. No mesmo sentido, o col. Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento, por meio do Enunciado de Súmula n. 383, de que “a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda”.
3. O ordenamento jurídico, portanto, de modo geral, consagra o princípio do juiz imediato, estabelecendo a competência territorial absoluta do juízo que estiver mais próximo da criança ou do adolescente, na pessoa de seu guardião – salvo se não for o que melhor atende aos interesses do menor.
4. No caso, considerando que o pai, autor da Ação de Modificação de Guarda c/c Visitas, não comprovou que detém a guarda de fato da filha, prudente que o feito seja processado no domicílio da mãe (Guará/DF), eleito lar de referência quando da fixação da guarda compartilhada, especialmente por não ter sido comprovado qualquer prejuízo aos interesses e direitos da menor.
5. Segundo a Teoria da Asserção, adotada pela jurisprudência do col. STJ, as condições da ação devem ser aferidas da narrativa formulada na inicial, e não da análise do mérito da demanda. E, como é sabido, o juízo competente (para alguns, somente quando se tratar de competência absoluta, que é o caso, eis que competência relativa pode ser convalidada) é pressuposto de validade do processo (para alguns, de existência), razão pela qual a referida Teoria não se aplica ao tema.
6. Conflito de Competência admitido para declarar competente o Juízo suscitante.